Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737930-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUACI MACEDO CORREA JUNIOR EXECUTADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E C I S Ã O Diante do pagamento da quantia exequenda (IDs 20101285, 20101286 e 20101287) e a aquiescência do credor (ID 20137132), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade de Juaci Macedo Corrêa Júnior indicada na peça de ID 20137132. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador